Tribunal: CARF
Processo: 10320.001379/2005-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2000
PIS. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas não compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES TÍPICAS.
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas” (RE 609.096)
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 17 LEI No 4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei no4.595/1964, sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen no1.273/1987.
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS.
Lançamentos que não representes ingressos de receita oriundos das atividades típicas das instituições financeiras não podem ser alcançados pela incidência do PIS.
PIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS.
No caso de instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de variações monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos depósitos de natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou administrativamente, não se encontra abrangida pela hipótese de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, por não se constituir em receita típica da atividade empresarial, não havendo que se falar em tributação pela referida contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.001379/2005-29
ACÓRDÃO
3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO BBI S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2000
PIS.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ART. 3o DA LEI 9.718/1998.
Os créditos decorrentes de sentença judicial transitada em julgado que
tenha reconhecido a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, permitindo a exclusão da base de cálculo do PIS as receitas não
compreendidas no conceito de faturamento nos moldes da Lei
Complementar no 70/91, não afasta a incidência da contribuição em
relação às receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais.
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES
TÍPICAS.
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial
típica das instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS
cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação
original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente prescritas” (RE
609.096)
BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ART. 17 LEI No 4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das
atividades empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta,
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros, compõem a base de cálculo do PIS/Pasep e da
Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei
no4.595/1964, sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen
no1.273/1987.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
2
PIS. BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS.
Lançamentos que não representes ingressos de receita oriundos das
atividades típicas das instituições financeiras não podem ser alcançados
pela incidência do PIS.
PIS. BASE DE CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS.
No caso de instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita
de variações monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação
monetária dos depósitos de natureza tributária ou não tributária,
efetuados judicial ou administrativamente, não se encontra abrangida pela
hipótese de incidência da Contribuição para o PIS/Pasep, por não se
constituir em receita típica da atividade empresarial, não havendo que se
falar em tributação pela referida contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep as receitas de recuperação de encargos e despesas e a atualização monetária dos
depósitos judiciais.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Keli Campos de Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Dionisio Carvallhedo Barbosa (suplente
convocado(a)), Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Dionisio
Carvallhedo Barbosa.

RELATÓRIO
Adoto parcialmente o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, que narra bem os fatos:
Trata-se de Pedido de Restituição realizado pelo então Banco BEM S/A (sucedido
por Banco BRADESCO BBI S/A) da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) – entidades financeiras e equiparadas (código 4574), relacionada aos
meses (de competência) de janeiro a abril de 2000, no montante de R$
134.587,44 (doc. fl. 01).
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
3
Esse pleito foi formalizado em formulário previsto no anexo I da Instrução
Normativa – IN da então Secretaria da Receita Federal (SRF) no 460/2004. A
apresentação do formulário em papel, em lugar de um Pedido Eletrônico de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação –
PER/DCOMP, tal como exigido a partir de outubro de 2002 pelo artigo 74 da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pelo artigo 49 da Lei no 10.637/2002, ocorreu
porque os supostos pagamentos indevidos que se pretendia recuperar teriam
sido, aparentemente, atingidos pelo prazo prescricional de cinco anos de que
trata o artigo 168, inciso I da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional).
Aduz o requerente que, em se tratando de lançamento por homologação, a
extinção do direito à repetição do indébito somente ocorre após o transcurso do
prazo de cinco anos contados da data em que se deu a homologação tácita, nos
termos dos arts. 168 c/c 150, § 4° da Lei no 5.172/1966, e jurisprudência do STJ.
Quanto ao indébito, afirma que se refere a pagamentos a maior efetuados nos
moldes da Lei n° 9.718/1998, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF) já
assentou entendimento de que o fundamento de validade da contribuição para o
PIS reside no art. 239 da Constituição Federal, que a recepcionou tal como
prevista pelas Leis Complementares nos 7/1970 e 8/1970, e deste modo, caberia a
restituição dos valores pagos indevidamente a título de PIS que excedeu ao que
seria devido à alíquota de 5% do Imposto de Renda devido.
A Seção de Orientação e Análise Tributária - Saort da Delegacia da Receita Federal
em São Luís (MA) proferiu Despacho Decisório (doc. fls. 139/144), indeferindo o
pedido do contribuinte sob o fundamento de que o direito de pleitear a
restituição, no caso de cobrança ou pagamento indevido, extingue-se com o
decurso do prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito
tributário.
Inconformada com a decisão proferida pelo órgão preparador então competente
para julgar o pedido de restituição, a instituição financeira apresentou
manifestação de inconformidade, nos termos do artigo 74, §§ 7o e 9o da Lei no
9.430/1996, sendo o recurso dirigido à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) em Fortaleza – DRJ/FOR.
Ao apreciar a peça recursal, aquela instância julgadora ratificou a decisão
recorrida (Acórdão DRJ/FOR 4a Turma no 08-10.352 - doc. fls. 235/241) e declarou
prescrita a pretensão de recuperar os valores pagos referente ao período
requisitado, tendo em vista que o pedido de restituição somente havia sido
formalizado em 07/06/2005, conforme se observa no protocolo de recepção
desse formulário (doc. fl. 02), e considerando que os pagamentos relativos ao PIS
de janeiro a abril de 2000 foram realizados no período de 15/02/2000 a
08/06/2000.
O interessado apresentou recurso voluntário (doc. fls. 260/294), sendo o processo
encaminhado para apreciação do então Conselho de Contribuintes,
hodiernamente Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Após o
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
4
exame da matéria, a Segunda Câmara daquele órgão colegiado concluiu por
manter inalterada a decisão recorrida, nos termos do Acórdão no 201-81.052, de
09/04/2008 (doc. fls. 384/388).
Cientificado acerca da decisão do então Conselho de Contribuintes, o interessado
opôs embargos de declaração (com base no artigo 65, § 1o da Portaria MF no 343,
de 09/07/2015), visando ver sanado eventual erro, omissão, contradição ou
mesmo reformar o entendimento firmado por aquele órgão julgador. O recurso
apresentado foi rejeitado, consoante Acórdão no 3402-00322, de 19/10/2009
(doc. fls. 401/404).
Por entender que a decisão daquele colegiado do CARF teve a interpretação de lei
divergente de outro julgamento proferido por outra turma do mesmo órgão
administrativo, o interessado apresentou Recurso Especial (doc. fls. 408/431) à
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF). O exame de admissibilidade do
recurso coube ao Presidente da Câmara do CARF de onde se originou a decisão
recorrida. Após efetuar tal exame, este concluiu por dar seguimento ao Recurso
Especial (doc. fls. 462/463).
Ao apreciar o REsp apresentado pelo contribuinte, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) decidiu por acolher os argumentos da instituição financeira, e
entendeu que a pretensão para recuperar o pretenso direito creditório ainda não
se encontrava prescrita, tendo em vista a jurisprudência firmada nos Tribunais
Superiores acerca da matéria, a qual abraçou a tese dos “cinco mais cinco” quanto
ao cálculo do prazo prescricional para ações ajuizadas ou processos
administrativos formalizados antes da vigência, em 09/06/2005, da Lei
Complementar no 118/2005.
Diante dessa decisão da CSRF, o CARF reexaminou os autos administrativos e
determinou a devolução do processo em diligência ao órgão preparador para que
os elementos de prova apresentados pelo contribuinte, tais como os Documentos
de Arrecadação de Receitas Federais – DARF’s (docs. fls. 19/23), a cópia da
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de
2001 – DIPJ/2001 (doc. fls. 24/63), bem como os balancetes mensais referentes ao
ano de 2000 (docs. fls. 64/191) fossem devidamente examinados à luz do pedido
de restituição objeto do presente processo.
Diante de tal providência requerida pelo CARF, e superada a questão preliminar
acerca do prazo para o pedido administrativo de restituição, a Divisão de Gestão
do Crédito Tributário da Delegacia Especial de Instituições Financeiras (DEINF)
examinou o mérito do pleito formalizado pelo contribuinte, e por meio do
Despacho às fls. 508/517 assim concluiu:
“(...)Foi aqui salientado que não cabe às autoridades administrativas fazerem o
controle difuso da constitucionalidade das leis tributárias, sendo esse papel
reservado ao Poder Judiciário.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
5
Quanto aos questionamentos da fundamentação legal que embasa a exigência do
PIS, foi aqui salientado que a receita operacional bruta passou a ser a base de
cálculo da contribuição após o advento da ECR no 01/94, posteriormente
modificada pela EC no 10/96 que deu nova redação ao artigo 72 do ADCT. Esse
dispositivo passou a vigorar a partir de junho de 1994 e previa expressamente que
a receita operacional bruta das instituições financeiras passaria a ser a base de
cálculo do PIS.
Já em relação ao questionamento da base de cálculo trazida pelo § 1o do artigo 3o
da Lei no 9.718/98, foi visto que esse alargamento da base imponível da
contribuição foi declarado inconstitucional pelo STF, porém, as reiteradas
decisões proferidas pela Suprema Corte nesse sentido foram proferidas em favor
de demandantes que produzem mercadorias ou as fazem circular ou prestadores
de serviços. Para esses entes jurídicos, as receitas advindas de aplicações
financeiras não são correlatas aos objetivos sociais por eles perseguidos. Sob a
ótica da decisão da Suprema Corte e a partir do entendimento firmado no Parecer
PGFN/CAT no 2.773/2007, a decisão proferida pelo Pretório Excelso deve ser
aplicada à realidade das instituições financeiras de modo a afastar da base de
cálculo do PIS tão somente as receitas de cunho não operacional desses entes
jurídicos.
Nessa mesma direção, os rendimentos típicos de instituições financeiras devem
ser mantidos na base de cálculo do PIS, com base no conceito de serviço trazido
pelo CDC que prevê expressamente que os esforços e conhecimentos colocados à
disposição de clientes e correntistas das instituições financeiras são classificados
como serviços e pelos acordos comerciais firmados pelo Brasil no âmbito do
GATT, que possui um anexo específico em que são descritos os serviços de cunho
financeiro prestado por instituições financeiras.
Nesse sentido, só as receitas oferecidas à tributação pelo PIS de janeiro a abril de
2000 registradas na conta no 7.3.0.00.00-6 (receitas não operacionais) do COSIF
foram excluídas da base imponível do PIS, sendo constatado que na linha 07 do
quadro 19C da DIPJ/2001 o contribuinte já havia deduzido, em cada mês, a
quantia de R$ 2.500,00 da base de cálculo do PIS.
Foi constatado que o PIS foi de fato recolhido aos cofres públicos em consulta ao
sistema SIEF e foi aqui calculado que o interessado poderia recuperar a soma de
R$ 422,36 em valores atualizados para setembro de 2020 a título de PIS
indevidamente recolhido tendo por base de cálculo a receita não operacional nos
meses de janeiro a abril de 2020. Porém, foi aqui salientado que às autoridades
administrativas não compete fazer o controle difuso de constitucionalidade das
leis tributárias.
Sendo assim, diante do exposto, será dada ciência da presente manifestação ao
contribuinte que poderá, a seu critério, apresentar novo recurso administrativo.
Após ser cientificado acerca da presente decisão, o presente processo será
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
6
encaminhado ao CARF que, no uso do feixe de atribuições que formam a sua
competência, poderá adotar as medidas que julgar adequadas.”
Cientificado dessa decisão em 04/09/2020 (doc. fl. 520), o interessado
apresentou manifestação de inconformidade em 06/10/2020 (doc. fls.
527/547), argumentando, após um breve resumo dos fatos, que não
prosperam os fundamentos adotados pelo referido despacho decisório para o
não reconhecimento integral do crédito pleiteado, e para o indeferimento do
pedido de restituição objeto dos autos. E assim, alega o contribuinte que:
- não prospera a argumentação contida no despacho decisório sob a alegação de
que “não compete à autoridade administrativa se pronunciar acerca da
inconstitucionalidade da lei tributária, bem como fazer o exame de conveniência e
oportunidade de se aplicar ou não a legislação tributária a pedido do
contribuinte”, visto que o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS
efetuada pelo artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei no 9.718/1998 ao julgar os Recursos
Extraordinários nos 346.084, 357.390, 358.273 e 390.840;
- é de rigor a aplicação do artigo 26-A, parágrafo 6o, inciso I, do Decreto no
70.235/1972, introduzido pela Lei no 11.941/2009, exatamente como se tem nos
autos, sendo este o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (Acórdão no 9303-009.284), que, ao enfrentar a questão, houve por bem
determinar que a Delegacia de origem analisasse o pedido de restituição de
PIS/COFINS considerando a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o,
parágrafo 1o, da Lei no 9.718/1998, pelo STF; restando assente, pois, neste caso, a
improcedência da alegação de que “não cabe ao agente público declarar a
inconstitucionalidade de normas tributárias”; - com relação ao indébito tributário
relativo ao PIS, como cediço, o STF declarou a inconstitucionalidade da ampliação
da base de cálculo efetuada pela Lei no 9.718/1998, tanto no que diz respeito à
COFINS quanto no tocante à contribuição ao PIS, tendo assim o Impugnante o
direito à restituição pleiteada, vez que pago o tributo sobre receitas que não
decorrem da venda de mercadorias e da prestação de serviços;
- discorda do entendimento defendido pelo despacho decisório recorrido, pois a
prevalecer o posicionamento ali posto no sentido de que o conceito de
faturamento varia em função do objeto social de cada contribuinte, além da base
de cálculo da contribuição em questão ficar sujeita a um grau de incerteza
absolutamente incompatível com uma obrigação tributária (até porque como é
notório diversas empresas possuem objeto social extremamente amplo,
exercendo ora uma ora outra atividade, com diversos graus de rentabilidade,
passariam a ser incluídas na base de cálculo do PIS diversas receitas sobre as quais
anteriormente ao advento da Lei no 9.718/1998 jamais se cogitou de sua
incidência, como por exemplo os dividendos auferidos pelas empresas “holding”);
- nos tempos atuais qualquer empresa bem administrada aufere receitas
financeiras em função de seu fluxo de caixa, muitas vezes extremamente
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
7
relevantes, sendo que desde o advento do Decreto-Lei no 1.598/1977, por força
de seu art. 17, as receitas financeiras são consideradas receitas operacionais que
compõem o lucro operacional, independentemente de qual seja o objeto social da
pessoa jurídica, conforme claramente retratado no artigo 373 do Regulamento do
Imposto de Renda, e se assim é, qual seria o parâmetro para se decidir quando
estas receitas são ou não “resultante do exercício de atividades empresariais
típicas” (?);- duas importantes decisões do Supremo Tribunal Federal evidenciam
que o conceito de faturamento é um só, que não se altera conforme o objeto
social da pessoa jurídica, sendo a primeira no julgamento do RE 150.755-1-PE,
onde o conceito a que se referiu o STF para definir o que seja faturamento foi
aquele trazido pela alínea “a” do art. 22 do Decreto-Lei no 2.397/1987 (que
alterou a alínea “a” do § 1o art. 1o do Decreto-Lei no 1.940/1982); e a segunda, a
base de cálculo estabelecida naquela alínea “b” para as instituições financeiras só
era possível porque à época a exação não tinha como fundamento constitucional
uma competência para tributação do faturamento, tal como expressamente
reconhecido pelo STF a propósito do Decreto-Lei no 1.940/1982;
- nessas condições, considerando que no caso a cobrança questionada se dava
com base no art. 195, inciso I da CF/1988, evidentemente não se pode admitir que
a mesma recaia sobre grandeza outra que não o faturamento, e não infirma esta
conclusão o advento da Emenda Constitucional no 20/1998, dando nova redação
ao referido artigo 195, inciso I e outorgando à União Federal competência
tributária para a instituição de contribuição social sobre receitas, porque
tratando-se de competência nova, outorgada em data posterior à da edição da Lei
no 9.718/1998, faz-se necessária para o seu exercício a edição de nova lei;
- o Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
parágrafo 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/1998 justamente porque reconheceu
que, até o advento da EC no 20/1998 e até que seja editada lei nova disciplinando
a matéria, a contribuição ao PIS e COFINS só poderiam incidir sobre o faturamento
das empresas, assim entendido “a receita bruta das vendas de mercadorias, de
mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza”, segundo conceito
firmado pela Lei Complementar no 70/1991, não havendo, portanto, como se
estabelecer uma relação de identidade entre o conceito de faturamento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal com o produto das atividades empresariais;
- a Lei no 12.973/2014 introduziu um conceito de “receita bruta” semelhante ao
do antigo artigo 44 da Lei no 4.506/1964, mas com uma significativa alteração do
inciso IV, que passou a incluir na receita bruta “as receitas da atividade ou objeto
principal da pessoa jurídica, não compreendidas nos incisos I a III”, ou seja,
finalmente criou no ordenamento jurídico o conceito de faturamento nos termos
defendidos pela decisão recorrida;
- evidente, portanto, que a adoção de tal base de cálculo antes da edição desta lei
implicaria legislar positivamente, já que ausente qualquer fundamento legal que
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
8
sustentasse a exigência da contribuição ao PIS nestes termos, o que por óbvio não
se poderia admitir;
- assim, somente a partir da edição desta Lei, com vigência a partir de 2015, é que
a base de cálculo da contribuição passou a abarcar “as receitas da atividade ou
objeto principal da pessoa jurídica, não compreendidas nos incisos I a III” (não só
para as instituições financeiras, seguradoras, empresas de previdência
complementar e de capitalização, mas para qualquer pessoa jurídica sujeita ao
regime cumulativo), o que evidencia o equívoco do entendimento defendido pelo
despacho decisório recorrido;
- ainda que se entenda que as receitas financeiras auferidas por instituições
financeiras teriam natureza de receita de prestação de serviços, integrando o
conceito de faturamento e, portanto, a base de cálculo do PIS, cabe ser
parcialmente deferido o pedido de restituição formulado, porque é evidente que
o suposto enquadramento no conceito de faturamento jamais seria cabível
quanto às receitas que não sejam decorrentes de suas atividades principais;
- de fato, independentemente de qualquer outra consideração, a declaração de
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 evidentemente
aplica-se também às instituições financeiras, conforme, aliás, reconhecido pelo
próprio despacho decisório;
- portanto, mesmo que se entenda que a contribuição deve ser exigida sobre
todas as receitas decorrentes de suas atividades típicas, principalmente suas
receitas de intermediação financeira, ainda assim restaria evidente a
inconstitucionalidade da exigência quanto a todas as suas outras receitas que não
sejam decorrentes de suas atividades principais, cuja tributação só era possível
por conta daquela norma já julgada inconstitucional pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, o que abrange: (i) todas as receitas não operacionais, das quais
algumas não eram objeto de exclusão pela Lei no 9.718/1998 mas evidentemente
não compõem o faturamento, tal como exemplificativamente as receitas de
aluguel; e (ii) também aquelas receitas operacionais que não são relativas à sua
atividade principal, tais como receitas financeiras decorrentes da aplicação dos
recursos próprios do Recorrente, ainda que de terceiros, em hipóteses que não
envolvam intermediação financeira, receitas de atualização monetária de
depósitos judiciais, e receitas de recuperação de encargos e despesas;
- além de auferir receitas decorrentes do exercício de suas atividades sociais
típicas, o Manifestante realizou também operações no seu próprio interesse,
auferindo receitas financeiras em relação à aplicação de seu próprio capital de
giro e capital de terceiros, bem como em razão da remuneração dos depósitos
compulsórios realizados junto ao Banco Central e aplicações próprias. E, quanto a
estas operações, realizadas no seu único e exclusivo interesse, as receitas
decorrentes de tais operações não podem integrar a base de cálculo da
contribuição;
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
9
- embora de fato a atividade de aplicação de recursos próprios e de terceiros se
inclua dentre as atividades de uma instituição financeira, fato é que quando estas
operações são realizadas no seu único e exclusivo interesse evidentemente não
há intermediação financeira, posto que não há como se falar em intermediação
sem uma terceira parte envolvida, nem tampouco prestação de serviços, uma vez
que ninguém presta serviço para si próprio;
- conquanto o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 sustente que sobre as receitas de
intermediação (spread) auferidas pelas instituições financeiras devam incidir a
contribuição ao PIS e a COFINS pelo fato de tal intermediação ser um serviço, em
momento algum pretende fazer incidir tais contribuições sobre ganhos financeiros
obtidos pelas instituições financeiras em aplicações de seu próprio capital,
situação em que os investidores obviamente não prestam serviço algum, mas,
pelo contrário, figuram como “tomadores de serviços” (caso assim se entenda)
quanto às instituições financeiras que façam a intermediação;
- o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007 conclui pela incidência do PIS e da COFINS
sobre receitas de intermediação (spread) auferidas pelos bancos comerciais por
entender que remuneram serviços por eles prestados a seus clientes, razão pela
qual não podem incidir PIS e COFINS sobre receitas financeiras obtidas mediante o
investimento (pelo Manifestante) de recursos próprios e/ou de terceiros, uma vez
que nestas hipóteses não há que se falar em intermediação financeira e, por
conseguinte, em realização de atividade típica de instituição financeira, consoante
entendimento manifestado em decisões do CARF;
- em relação à atualização monetária de depósitos judiciais realizados por
instituições financeiras, a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Solução
de Consulta no 1024, de 2016, reconheceu que não incide a COFINS sobre tais
receitas por não decorrerem de suas atividades típicas;
- tampouco podem compor a base de cálculo do PIS/COFINS as receitas de
recuperação de encargos e despesas (contabilizadas nas contas 7.1.9.30.00-6) e
de outras rendas operacionais (conta 7.1.9.99.00.9.1), consoante votos proferidos
em Acórdãos do CARF, tendo o Manifestante, quando menos, o direito à
restituição dos valores indevidamente recolhidos;
- por fim, requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade para
o fim de reformar o despacho decisório e reconhecer integralmente o seu direito
à restituição pleiteada, tendo em vista a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718/1998.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento 03 julgou improcedente a
manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/04/2000
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
10
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. BASE DE
CÁLCULO DO PIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECEITAS OPERACIONAIS DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998
não alcança as receitas típicas das instituições financeiras. As receitas oriundas
da atividade operacional (receitas operacionais) compõem o faturamento das
instituições financeiras e há incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS
sobre este tipo de receita, pois elas são decorrentes do exercício de suas
atividades empresariais.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, na essência, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A questão posta em discussão, superada a questão preliminar acerca do prazo para
o pedido administrativo de restituição, cinge-se ao direito ao crédito de PIS pago com base no art.
3o, § 1, da Lei n° 9.718, de 1998, que foram posteriormente declarados inconstitucionais pelo
Supremo Tribunal Federal.
O despacho decisório proferido pela Divisão de Gestão do Crédito Tributário da
Delegacia Especial de Instituições Financeiras (DEINF), às fls. 508/517, em cumprimento de
diligência requerida pelo CARF, examinou o mérito do pleito formalizado pelo contribuinte,
excluindo da base de cálculo do PIS as receitas oferecidas à tributação de janeiro a abril de 2000
registradas na conta no 7.3.0.00.00-6 (receitas não operacionais) do COSIF, reconheceu
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 422,36, o que foi mantido pela decisão recorrida.
Alega a recorrente que a consequência lógica da inconstitucionalidade do §1o do
artigo 3o da Lei no 9.718/98 e da limitação da base de cálculo do PIS e da COFINS à receita
decorrente da venda de mercadorias e/ou serviços, não havendo que se falar portanto em outra
base de cálculo para o Recorrente. Subsidiariamente, pleiteia seja parcialmente deferido o pedido
de restituição formulado quanto às receitas que não sejam decorrentes de suas atividades
principais, o que abrangeria:
(i) todas as receitas não operacionais, das quais algumas não eram objeto de
exclusão pela Lei no 9.718/98 mas evidentemente não compõem o faturamento; e
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
11
(ii) também aquelas receitas operacionais que não são relativas à sua atividade
principal, tais como receitas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos
próprios do Recorrente e mesmo de terceiros, em hipóteses que não envolvam
intermediação financeira, receitas de atualização monetária de depósitos
judiciais, e receitas de recuperação de encargos e despesas.
A Lei no 9.718/98, conversão da Medida Provisória no 1.724/98, estendeu o
conceito de faturamento, base de cálculo das contribuições PIS e Cofins, definindo-o no §1o do art.
3o como a receita bruta, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
Todavia, o Pleno do Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, que instituiu nova base de cálculo para a
incidência de PIS e da Cofins, no julgamento dos RE 357.950, 390.840, 358.273 e 346.084,
conforme ementa abaixo:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718, DE
27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma
pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a impossibilidade
de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de consagrados
institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
-
PIS
-
RECEITA
BRUTA
-
NOÇÃO
-
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal
anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as
expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de
mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o
do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para
envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (STF, RE 390.840, j. em 09/11/2005)
Destaque-se que o STF, no julgamento do RE no 585.235, publicado no DJE no 227
do dia 28/11/2008, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional e reafirmou a
jurisprudência do Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Segue a ementa, in verbis:
RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento
da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
12
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Quanto ao conceito de faturamento, ficou entendido este como a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais, em sintonia com o assentado no RE no
585.2351/ MG, conforme o Ministro Cezar Peluso deixou consignado no seu voto:
“1. O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e
versa sobre tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito
de receita bruta, violando, assim, a noção de faturamento pressuposta na redação
original do art. 195, I, b, da Constituição da República, e cujo significado é o
estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação de serviços
de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício das
atividades empresariais....” (negrito nosso)
Especificamente quanto à inclusão das receitas financeiras auferidas por
instituições financeiras no conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS, o
STF, em precedente com repercussão geral reconhecida em 03/03/2001 (RE 609.096), decidiu
que a base de cálculo das contribuições devidas pelas instituições financeiras, sob a égide da Lei
9.718/98, são os ingressos decorrentes das atividades empresariais típicas:
EMENTA
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral.
Direito
tributário.
PIS/COFINS. Conceito de faturamento. Instituições financeiras. Receita bruta
operacional decorrente de suas atividades empresariais típicas.
1. A legislação histórica conectada ao PIS/COFINS demonstra que o conceito de
faturamento sempre significou receita bruta operacional decorrente das
atividades empresariais típicas das empresas.
2. Na mesma direção, o Tribunal passou a esclarecer o conceito de faturamento,
construído sobretudo no RE no 150.755/PE, sob a expressão receita bruta de
venda de mercadorias ou de prestação de serviços, querendo significar que tal
conceito está ligado à ideia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se incluem as receitas operacionais
resultantes do exercício dessas atividades, tal como defendido pelo Ministro
Cezar Peluso no RE no 400.479/RJ-AgRED.
3. É possível conferir interpretação ampla ao conceito de serviços para fins de
incidência do PIS/COFINS, ante a base faturamento.
4. No caso das instituições financeiras, as receitas brutas operacionais
decorrentes de suas atividades empresariais típicas consistem em faturamento,
podendo ser tributadas pelo PIS/COFINS ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua
redação original, ressalvandose as exclusões e as deduções legalmente prescritas.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
13
5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As receitas brutas operacionais
decorrentes da atividade empresarial típica das instituições financeiras integram a
base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face daquelas ante a Lei no 9.718/98,
mesmo em sua redação original, ressalvadas as exclusões e deduções legalmente
prescritas”.
6. Recurso extraordinário parcialmente provido
Sobre as receitas operacionais das instituições financeiras o Ministro Dias Toffoli
deixou consignado no seu voto-vista:
Relembro, aqui, o julgamento do RE no 578.846/SP.
Na ocasião, realcei que as receitas de intermediação financeira consistiriam, para
a realidade de tais instituições, em verdadeiras receitas brutas operacionais. No
voto que lá proferi, além de citar julgados de tribunais regionais federais e
orientações doutrinárias, mencionei o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional (COSIF), o qual era claríssimo quanto a esse ponto.
É certo, assim, que tais receitas (e não apenas aquelas decorrentes de tarifas
bancárias e outras análogas a essa) se enquadram no conceito de faturamento
para esses contribuintes. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto que lá
proferi.:
“Sobre as receitas operacionais das instituições financeiras e congêneres, merece
registro o manual do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional – COSIF 5 (Circular no 1.273/87 do Bacen; art. 4o, XII, da Lei no 4.595/64;
art. 61 da Lei no 11.941/09), o qual, ao versar sobre o modelo de demonstração
de resultado, aponta que são operacionais as receitas da intermediação
financeira, a qual abrange, por exemplo, as decorrentes de (i) operações de
crédito; (ii) operações de arrendamento mercantil; (iii) operações de venda ou de
transferência de ativos financeiros: (iv) operações de câmbio; e (v) operações com
títulos e valores mobiliários. Aliás, note-se que, após tratar de tais rubricas, o
modelo refere que são integrantes das ‘outras receitas operacionais’ as receitas
de prestação de serviços e as remunerações provenientes de tarifas bancárias”
(grifo nosso).
Corroborando o entendimento, anote-se o que disseram Marques, T. de O.,
Schultz, C. A., Pinto, H. de M., & Petri, S. M. no artigo Receitas e despesas: uma
análise do setor bancário nos anos 2000:
“as receitas das instituições financeiras bancárias são compostas principalmente
pelas receitas decorrentes de operações de crédito, de títulos e valores
mobiliários, e pelas receitas oriundas de prestação de serviço.”
(...)
Feita essa digressão, mesmo que se considerasse a atividade empresarial típica
das instituições financeiras estritamente de prestação de serviços, o faturamento
dessas sociedades poderia englobar outros serviços além daqueles previstos na
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
14
lista anexa à LC no 116/03. Com efeito, de acordo com a definição legal de
instituição financeira, conferida pelo art. 17 da Lei no 4.595/64:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em
vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade
principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a
custódia de valor de propriedade de terceiros .
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se
às instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.”
Inexiste dúvida de que coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, afora a custódia referida nesse dispositivo, demandam
um fazer humano ou, ao menos, ensejam uma utilidade.
Ou seja, ficou consignado o entendimento que as receitas típicas, habituais e
regulares decorrentes do exercício das atividades empresariais, incluindo as receitas decorrentes
da coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base de
cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o artigo 17 da Lei
no4.595/1964, sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular Bacen no 1.273/1987.
Assim, não assiste razão a recorrente quanto a exclusão das receitas decorrentes da
aplicação dos recursos próprios do Recorrente e mesmo de terceiros, nas quais se enquadram as
contas citadas pela recorrente, por se tratarem de receitas operacionais decorrentes da atividade
empresarial típica das instituições financeiras, mantendo-se a decisão recorrida.
Nesse sentido, manifestou-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais através do
Acórdão no 9303-014.447, ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, revertendo a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS das receitas oriundas de
aplicação de recursos próprios da instituição financeira.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ATIVIDADES TÍPICAS.
“As receitas brutas operacionais decorrentes da atividade empresarial típica das
instituições financeiras integram a base de cálculo PIS/COFINS cobrado em face
daquelas ante a Lei no 9.718/98, mesmo em sua redação original, ressalvadas as
exclusões e deduções legalmente prescritas” (RE 609.096)
Quanto à discussão acerca da exclusão da base de cálculo das Contribuições de
eventuais valores referentes à “atualização monetária de depósitos judiciais” e à “receitas de
recuperação de encargos e despesas”, a decisão recorrida observou que no Balancete Patrimonial
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
15
constante às fls. 506/507 dos autos não há quaisquer registros de valores relacionados com estas
rubricas, sendo, no entanto, ônus do contribuinte a prova e o apontamento atinente a tais
registros contábeis, mantendo o direito creditório apurado no Despacho Decisório.
Face aos questionamentos da decisão recorrida o Recorrente esclarece que:
o Recorrente apresentou com o seu pedido de restituição todos os documentos
necessários à comprovação do crédito ora pleiteado, acostando aos autos, como
já ressaltado, planilhas demonstrativas (i) da base de cálculo sobre a qual foi
calculada e recolhida a contribuição e (ii) do pagamento efetuado a maior
relativamente aos meses indicados no pedido de restituição, DARFs e DIPJ do
período, e também os balancetes relativos aos meses objeto do pedido (fls. 17 a
103 do processo eletrônico), documentos mais do que suficientes a comprovar a
base de cálculo sobre a qual foi calculado e recolhido o PIS, inclusive em relação
ao pedido subsidiário.
Face aos questionamentos da r. decisão recorrida, porém, o Recorrente apresenta
ainda cópia do Razão (doc. j.), por meio do qual é possível verificar as contas
contábeis das receitas e das exclusões/deduções que foram consideradas na
apuração da base de cálculo da contribuição, nos meses de janeiro a abril de
2000, extraindo-se desse documento que o Recorrente considerou na base de
cálculo da contribuição, por exemplo, além das receitas não-operacionais (conta
COSIF 7.3.0.00.00-6), rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez (conta
COSIF 7.1.4.00.00.0), rendas com títulos e valores mobiliários (conta COSIF
7.1.5.00.00.3), recuperação de encargos e despesas (conta COSIF 7.1.9.30.00-6),
rendas de crédito vinculado ao Banco Central (conta COSIF 7.1.9.60.00-7), “outras
rendas operacionais” (conta COSIF 7.1.9.99.00-9) (e respectivas subcontas),
dentre outras, que registram rendimentos de aplicações financeiras de recursos
próprios, que não decorrem de intermediação financeira, e receitas não
decorrentes da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica.
Verifico que no Balancete às fls. 100 e na cópia do Razão apresentada em sede
recursal foram contabilizadas as receitas de recuperação de encargos e despesas (conta
7.1.9.30.00-6) e “outras rendas operacionais” (conta COSIF 7.1.9.99.00-9), na qual estaria incluída
a atualização monetária de depósitos judiciais, o são indícios de prova dos créditos e, em tese,
ratificam os argumentos apresentados, sendo superada a questão probatória.
Quanto às receitas de recuperação de encargos e despesas (contabilizadas nas
contas 7.1.9.30.00-6) alega a recorrente que não podem compor a base de cálculo do PIS posto
que na referida conta contábil são registradas efetivas recuperações de encargos e despesas
adiantados a seus clientes, não configurando tais valores receita para o Recorrente (riqueza nova),
mas mera recuperação patrimonial, juntando jurisprudência.
Além dos precedentes citados pela recorrente, alinho-me à fundamentação
apresentada no Acórdão no 3201-005.698, de 25 de setembro de 2019, conforme ementa
transcrita abaixo, que se amolda com perfeição à hipótese dos autos, cujo entendimento em
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
16
relação à recuperação de encargos e despesas seria a recuperação de valores adiantados pela
recorrente em favor dos seus clientes, sendo a recuperação desses importes nada mais é do que
uma recomposição patrimonial da recorrente, não configurando, pois, uma riqueza nova, o que
impede a incidência da contribuição em tela por não se amoldar ao conceito de receita, devendo
ser excluída da base de cálculo da contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - LANÇAMENTO ART. 142 CTN.
Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Sendo a
atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (Art. 142, caput, e parágrafo único, do CTN).A
fiscalização ao adotar conceito que não fora
OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA.
A fiscalização adotou o conceito de operações próprias, não ofendendo à coisa
julgada.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o DA LEI No
9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. REPERCUSSÃO
GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES
EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos
no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no
9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do exercício
das atividades empresariais.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BANCOS.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 17 LEI No
4.595/1964. CIRCULAR BACEN No 1.273/1987.
As receitas típicas, habituais e regulares decorrentes do exercício das atividades
empresariais, incluindo as receitas decorrentes da coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros, compõem a base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins para as instituições financeiras de que trata o
artigo 17 da Lei no 4.595/1964, sujeitas ao plano COSIF, nos termos da Circular
Bacen no 1.273/1987.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
17
RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS.
Lançamentos que não representes ingressos de receita oriundos das atividades
típicas das instituições financeiras não podem ser alcançados pela incidência da
COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA. SÚMULA CARF. 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019)
Já no que se refere à Conta Contábil 7.1.9.99.00-9 - OUTRAS RENDAS
OPERACIONAIS, não foi possível identificar as subcontas vinculadas e a natureza jurídica de tais
receitas, se relativas a atividades operacionais ou não, com exceção das receitas de atualização
monetária de depósitos judiciais por se tratar de receita que, embora registrada como
operacional, destina-se a lançamentos residuais, sendo que a própria RFB, em sede de Solução de
Consulta, já se manifestou exatamente sobre os registros correspondentes às atualizações de
depósitos judiciais, como, por exemplo, por meio da SOLUÇÃO DE CONSULTA DISIT/SRRF01
no1024, DE 07 DE ABRIL DE 2016:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS. No caso de
instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de variações
monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos depósitos
de natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou
administrativamente, não se encontra abrangida pela hipótese de incidência da
Cofins, por não se constituir em receita típica da atividade empresarial, não
havendo que se falar em tributação pela referida contribuição.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 152 , DE
17 DE JUNHO DE 2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei no 11.941,
de 2009; Decreto no 1.355, de 1994.
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: FATO GERADOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEPÓSITOS. No caso de
instituições financeiras, sujeitas ao regime cumulativo, a receita de variações
monetárias ativas, contrapartida decorrente de variação monetária dos depósitos
de natureza tributária ou não tributária, efetuados judicial ou
administrativamente, não se encontra abrangida pela hipótese de incidência da
Contribuição para o PIS/Pasep, por não se constituir em receita típica da atividade
empresarial, não havendo que se falar em tributação pela referida contribuição.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 4.595, de 1964; Lei no 9.718, de 1998; Lei no 11.941,
de 2009; Decreto no 1.355, de 1994. Ainda que não se refira a ato interpretativo
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
18
de caráter vinculante, a sua fundamentação é de todo pertinente à hipótese dos
autos, como se depreende da ementa supra
Quanto ao pedido de exclusão da base de cálculo da remuneração dos depósitos
compulsórios realizados junto ao Banco Central, este voto se alinha ao decidido no acórdão no
3401-010.462, conforme ementa transcrita abaixo, no sentido de que, “[no] caso de instituição
financeira sujeita à apuração da Cofins sob o regime de incidência cumulativa, conforme disposto
na Lei no 9.718, de 1998, a remuneração decorrente de depósitos compulsórios no Banco Central
do Brasil deve ser tributada pelas referidas contribuições, por se constituir em receita da atividade
empresarial”. (g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/10/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO. RECEITA
OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o faturamento
mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais decorrentes das
atividades econômicas realizadas por elas. A declaração de inconstitucionalidade
do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 não alcança as receitas típicas das
instituições financeiras. As receitas oriundas da atividade operacional (receitas
financeiras) compõem o faturamento das instituições financeiras e há incidência
da COFINS sobre este tipo de receita, pois são decorrentes do exercício de suas
atividades empresariais.
CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI No 12.973/2014. INOVAÇÃO INEXISTENTE.
INTERPRETAÇÃO DO RE No 346.084/PR.
As receitas decorrentes das atividades típicas da pessoa jurídica compõem a base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins anteriormente à edição da Lei no
12.973/2014, conforme entendimento exarado pelo STF no RE no 346.084/PR
prolatado em 2006.
BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE DEPÓSITOS
COMPULSÓRIOS. RECEITA DA ATIVIDADE.
No caso de instituição financeira sujeita à apuração da COFINS sob o regime de
incidência cumulativa, conforme disposto na Lei no 9.718, de 1998, a
remuneração decorrente de depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil
deve ser tributada pelas referidas contribuições, por se constituir em receita da
atividade empresarial. Acórdão 3401-010.462, rel. Luís Felipe de Barros Reche, j.
14/12/2021 – g.n.)
Ou seja, conforme entendimento lá expresso, os depósitos compulsórios estão
relacionados aos objetivos sociais inerentes às instituições financeiras, sendo o seu recolhimento
compulsório um instrumento do Banco Central do Brasil (Bacen) que abarca os depósitos à vista,
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.873 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001379/2005-29
19
depósitos a prazo (Certificados de Depósito Bancário - CDB - e Recibos de Depósitos Bancários -
RDB) e as aplicações em poupança, cujo objetivo precípuo é o controle da quantidade de moeda
em circulação na economia, com vistas ao controle da inflação e à manutenção da estabilidade
financeira, provendo as instituições financeiras de um “colchão de liquidez” que pode ser utilizada
em momentos de crise, estando a remuneração paga pelo Bacen vinculada aos objetivos sociais
perseguidos pelas entidades bancárias, mantendo-se a inclusão desses valores na mencionada
base de cálculo.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para excluir da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep as receitas de
recuperação de encargos e despesas e a atualização monetária dos depósitos judiciais.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges
.

Fl. 647
DF CARF MF
Original